Tribunal: TJBA
Processo: 8017307-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017307-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS ROCHA FREITAS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 8017307-73.2024.8.05.0000, que concedeu a segurança pleiteada por Antonio Carlos Rocha Freitas, determinando a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre os seus proventos. O ente estadual alega existência de contradição e decisão extra petita, ao argumento de que o acórdão teria deferido parcela diversa daquela efetivamente pleiteada na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna; (ii) analisar se houve julgamento extra petita, com concessão de provimento jurisdicional diverso do pedido formulado pelo Impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabíveis como meio de rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado não apresenta qualquer vício de contradição ou decisão extra petita, tendo apreciado os pedidos nos exatos termos da petição inicial, que pleiteava exclusivamente a majoração da GCET para o percentual de 125%. 5. As alegações do Embargante baseiam-se em transcrição equivocada de pedidos que não constam da exordial, tratando de matéria estranha aos autos, como promoção ao posto de Capitão PM, o que configura erro grosseiro na fundamentação recursal. 6. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de Embargos de Declaração caracteriza uso indevido do recurso, revelando inconformismo com o conteúdo do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há contradição nem decisão extra petita quando o provimento jurisdicional está em conformidade com os pedidos expressos na petição inicial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nos autos nº 8017307-73.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado ANTONIO CARLOS ROCHA FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)